Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-46.2021.8.11.0035
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000182-46.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 038.587.651-39 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), LUIZ ANTONIO FILIPPELLI - CPF: 976.059.560-53 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000182-46.2021.8.11.0035

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Garças

Recorrente(s):

BOA VISTA SERVIÇOS S/A

Recorrido(s):

ROSIMEIRE OLIVEIRA DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – QUESTÃO LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – COMPROVADA A NOTIFICAÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 404 STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Comprovada a remessa da comunicação prévia, ainda que endereço diverso, não é devida a concessão de indenização por danos morais, e tampouco o cancelamento do registro, cabendo à parte acionar a empresa que enviou o nome para o cadastro.

A Reclamada é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que o que se discute não é a autoria da negativação e sim a ausência de notificação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIAL PROCEDENTE
o pedido para
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar o valor de
R$ 5.000,00 (cinco
mil reais
),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m. a partir do evento danoso e correção monetária (
INPC
), a partir do arbitramento, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

A parte Recorrente, nas razões recursais, alegou a necessidade da reforma da sentença, pois restou comprovado nos autos o encaminhamento da notificação.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em análise ao presente recurso, razão assiste o Recorrente, pois entendo que comprova que notificou a parte Autora, trazendo aos autos documentos comprovando o envio da referida carta, não sendo necessário que a referida postagem seja feita por meio de aviso de recebimento.

A Jurisprudência do
STJ
já se pacificou no sentido de
não exigir
que a
prévia comunicação
a que se refere o art.
43
, §
2o
, do
CDC
, seja promovida mediante carta com aviso de recebimento.

Súmula 404 do STJ
-
"
é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros
".

Ainda, calha destacar que, ainda que o endereço para o qual tenha sido encaminhado a notificação não seja o mesmo endereço que reside a parte notificada, a responsabilidade da Ré é apenas expedir a notificação, não podendo ser culpada pela incoerência dos dados do consumidor, cuja responsabilidade é da empresa credora do valor negativado.

RECURSO INOMINADO. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA. INCUMBÊNCIA DA RÉ CUMPRIDA. ENDEREÇO DIVERSO INFORMADO PELA CREDORA. AUSÊNCIA DE CULPA POR PARTE DA RÉ.
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(Recurso Cível No 71005122809, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Julgado em 14/11/2014).

Somente é de se concluir que, demonstrado o envio da correspondência, a parte arquivista se exime de quaisquer responsabilidades pela negativação, cabendo ao interessado acionar na justiça a parte que enviou o nome para o cadastro de restrição de crédito e não acionar diretamente o órgão arquivista.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta pela parte Reclamante.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021